Tribunal: TJMT
Processo: 1011677-27.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1011677-27.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (ADVOGADO), WENDER SIQUEIRA CONCEICAO - CPF: 060.770.111-00 (REQUERENTE), KELLY CRISTINA SILVA AMARAL - CPF: 032.989.611-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELO CRIME DO
ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006
– ALEGADA AFRONTA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI E ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS – 1. ALEGADA A NECESSIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS, ANTE A ASSUNÇÃO DA PROPRIEDADE DO ENTORPECENTE POR TERCEIROS –
MATÉRIA ENFRENTADA NO V. ACÓRDÃO DESTE SODALÍCIO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DE APELO DEFENSIVO – ACERVO PERCUCIENTEMENTE ANALISADO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL PARA REEXAME DE PROVAS –
2.
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE QUE A CONDENAÇÃO FOI
LASTREADA EM PROVA OBTIDA ILICITAMENTE

MEDIANTE OFENSA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO
– DESCABIMENTO –
PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – BUSCA DOMICILIAR PRECEDIDA DE ANTERIOR INVESTIGAÇÃO QUE APONTAVA O ENVOLVIMENTO DO REVISIONANDO COM O COMÉRCIO ILÍCITO DE DROGAS NAQUELE ENDEREÇO E OCORRIDA APÓS OS POLICIAIS FLAGRAREM TERCEIRO EM COMPANHIA DO SUSPEITO NA ÁREA EXTERNA DA RESIDÊNCIA, O QUAL FAZIA USO DE DROGA –
PEDIDO REVISIONAL PARCIALMENTE EXTINTO SEM ANÁLISE DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDO, JULGADO IMPROCEDENTE
.

1. Se a desclassificação aventada pelo Revisionando não se baseia em qualquer prova inédita, cingindo-se a revolver os mesmos fatos e provas outrora examinados quando do julgamento da apelação criminal anteriormente interposta pela defesa do acusado, de rigor a extinção da ação revisional sem exame do mérito, por inadequação da via eleita, pois a revisão criminal que possibilita a superação da coisa julgada destina-se à correção de erros judiciários, não se prestando ao reexame de questão já enfrentada e decidida na apelação, de sorte que não basta a interpretação que se faz do conjunto probatório amealhado aos autos, caso que implica em mera rediscussão da prova previamente submetida ao crivo do juízo natural da causa e do órgão
ad quem
, e que inviabiliza o manejo da ação revisional porquanto faz dela uma segunda apelação.

2. Existindo notícia confirmada por prévio monitoramento policial de que naquele endereço funcionava um ponto de comercialização de narcóticos, e flagrado o Revisionando na área externa de sua residência em companhia de terceiro que fazia uso de substância entorpecente, tem-se por legitimado o ingresso dos policiais no domicílio e a busca efetuada, a qual resultou na apreensão de porções de maconha e cocaína, além de dinheiro em espécie, rolos de plástico filme e balança de precisão, apetrechos comumente utilizados para o exercício da difusão ilícita de estupefacientes,
não havendo falar, portanto, em ofensa à inviolabilidade de domicílio, pois, objetivamente demonstradas as fundadas razões que justificaram a diligência.

3. Ação revisional parcialmente extinta sem resolução do mérito e, na parte remanescente, julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

WENDER SIQUEIRA CONCEIÇÃO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Turma:

Trata-se
de revisão criminal, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por
WENDER SIQUEIRA CONCEIÇÃO
com fundamento no artigo 621, I, do Código de Processo Penal,
pretendendo a
desconstituição do édito condenatório
proferido pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT na ação penal n.º 0000061-21.2020.8.11.0051 e ratificado pela Colenda Primeira Câmara Criminal deste eg. Sodalício quando do julgamento da apelação criminal de mesmo número, em que fora condenado à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, em virtude da prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
.

Como primeira vertente da alardeada
contrariedade da sentença condenatória ao texto expresso da Lei
, alega o Revisionando a
ilicitude da busca e apreensão
realizadas em seu desfavor mediante
invasão de domicílio
, bem como a
nulidade por derivação
dos elementos probatórios angariados na ocasião, porquanto
os policiais militares ingressaram no imóvel desprovidos de mandado judicial e sem a autorização do morador, motivados unicamente por denúncia anônima
desacompanhada de qualquer averiguação prévia e
pela necessidade de cumprimento de ordem de prisão decretada em outra ação penal, sem que existissem, de fato, fundadas suspeitas da ocorrência de ilícito naquela residência e que autorizassem o ingresso forçado dos agentes de segurança, o que violaria o preceito contido no art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal e também as disposições do art. 244 do Código de Processo Penal, a autorizar a
anulação
da condenação
contra si proferida e que está lastreada nas provas reputadas nulas.

A título de segunda causa de pedir, aponta a ocorrência de
contrariedade da sentença condenatória às evidências dos autos
sob a perspectiva de que
não restou comprovado o exercício da narcotraficância
, haja vista a negativa de autoria defendida em juízo pelo Revisionando e a assunção da propriedade do entorpecente pelas testemunhas arroladas pela defesa, ao que se somaria a circunstância de o ora requerente não ter sido flagrado em nenhum ato de comercialização ilícita de drogas, a ensejar a
desclassificação
da conduta para
o delito de posse de entorpecentes para uso pessoal
, máxime diante da natureza [maconha] e da pequena quantidade do narcótico apreendido.

Com supedâneo em tais premissas, formula pleito de
tutela antecipada

para determinar a
suspensão da execução da pena até o julgamento desta ação revisional.
E,
no mérito
, vindica a procedência do pedido para o fim de ver reconhecida a
ilicitude das provas coletadas mediante violação de domicílio
, com consequente
absolvição
e, sucessivamente, a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas.

Instrui a exordial com procuração e demais documentos de ID 169192676 e ss.

A
tutela de urgência
reclamada restou indeferida por meio do pronunciamento anexado sob o ID 169287165.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou no documento digital de ID 169907663 pela
improcedência

do pedido revisional
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão condenatória criminal transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do mesmo
Códex
; harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada, com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Além de estar minimamente assentada em alguma dessas hipóteses, a peça inicial da ação de revisão criminal deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do CPP.
In casu
, quanto ao pressuposto descrito no citado dispositivo legal, verifica-se do documento digital de ID 169192684, que a condenação que se pretende rescindir
transitou em julgado em 10/06/2021.

A respeito dos fatos, depreende-se dos autos que o revisionando
WENDER SIQUEIRA CONCEIÇÃO

foi condenado como incurso nas sanções do
artigo 33,
caput
da Lei n.º 11.343/06
porque, de acordo com a denúncia,
no dia 14 de dezembro de 2019, por volta das 06h45min, na sua residência localizada no Assentamento Santo Antônio da Fartura, situado na zona rural do município de Campo Verde/MT,
tinha em depósito
para fins de comercialização,
24 (vinte e quatro) pedras de
pasta-base de cocaína
, pesando no total
3,71 gramas
, as quais foram apreendidas dentro de um invólucro localizado sobre uma mesa existente na parte externa do imóvel, além de
02 (duas) porções
de
maconha
, pesando ao todo
2,04 gramas
, as quais estavam escondidas em uma carteira de cigarros acondicionada em um dos quartos, sobre um rack.

Ainda consoante a proposição acusatória, após recebimento de informações advindas da Agência Local e da Agência Regional de Inteligência dando conta de que o ora Revisionando estava praticando o tráfico de drogas na região e que havia um mandado de prisão ‘em aberto’ expedido em seu desfavor; policiais militares deslocaram-se até o endereço e se depararam com o suspeito na entrada de uma propriedade rural, o qual, ao perceber a aproximação da viatura, tentou se evadir correndo em direção à uma mata, sendo alcançado e abordado pelos policiais, que durante a abordagem pessoal lograram apreender a quantia de R$ 204,00 (duzentos e quatro reais) em espécie, partindo, na sequência, para a
busca domiciliar
, quando então encontraram os entorpecentes acima citados, a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie, vários objetos de procedência duvidosa, uma balança de precisão e rolos de papel filme, comumente utilizados para o embalo de drogas com destinação mercantil.

Submetido à regular instrução criminal, o ora Revisionando
restou condenado à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, unitariamente arbitrados no mínimo legal; diante do que interpôs recurso de apelação pretendendo a absolvição por insuficiência de provas, tendo a colenda Primeira Câmara Criminal deste e. Sodalício, sob a relatoria do Exmo. Orlando de Almeida Perri, refutado à unanimidade o pleito absolutório, por reputar satisfatoriamente comprovadas a propriedade dos narcóticos pelo acusado e a intenção de difusão ilícita.

A propósito, diante deste contexto, vale registrar de antemão que o
pleito subsidiário desclassificatório
aventado pelo Revisionando, por não se basear em qualquer prova inédita,
cingindo-se a revolver os mesmos fatos e provas outrora examinados
pela
colenda Primeira Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça
quando do julgamento da

apelação criminal n.º 0000061-21.2020.8.11.0051

– quando se concluiu que “
o envolvimento do apelante na traficância resulta demonstrada pelo contexto da apreensão e pelas provas testemunhais produzidas
” (ID 169192683) –, não
se enquadra em
qualquer das hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, afinal, como de curial sabença, a ação revisional que possibilita a superação da coisa julgada destina-se à correção de erros judiciários, não se prestando
a
o reexame
de questão já enfrentada e decidida na apelação
, de sorte que não basta a interpretação que se faz do conjunto probatório amealhado aos autos, caso que implica em mera rediscussão da prova previamente submetida ao crivo do juízo natural da causa e do órgão
ad quem
, e que inviabiliza o manejo da revisão criminal porquanto faz dela uma
segunda

apelação.

Acerca da impossibilidade de a revisão criminal funcionar como hipótese de segundo apelo, transcrevo aresto oriundo desta egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
REVISÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO PASSIVA E EXTORSÃO – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – DESCABIMENTO – POLICIAL MILITAR DE FOLGA – INOCORRÊNCIA DE CRIME MILITAR – DEFICIÊNCIA DEFESA TÉCNICA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – MERA DISCORDÂNCIA DO ATUAL DEFENSOR – REJEIÇÃO – MÉRITO – PARECER DA PGJ PELA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO – MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – REVISIONAL QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 621 DO CPP
– PENA DE MULTA – PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPÓREA – PRELIMINARES REJEITADAS E REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

(...)

As hipóteses de cabimento da revisão criminal estão taxativamente elencadas no art. 621 do CPP.

A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo.

(...).
” (N.U 1022287-88.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023). Grifei.

Por conseguinte, especificamente no que toca à tese de contrariedade da condenação às evidências dos autos sob a perspectiva de que o contexto probatório evidenciaria a posse de drogas pelo Revisionando para mero consumo pessoal, sem a finalidade de comercialização, a autorizar a desclassificação da conduta para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, cumpre ser extinta a revisão criminal sem exame do mérito, ante a carência do direito de ação por ausência de interesse, haja vista a (in)adequação da via eleita.

De outro lado,
a tese de
ilicitude da
prova obtida

mediante ofensa à inviolabilidade de domicílio
não foi objeto da apelação criminal
, motivo pelo qual comporta apreciação nesta ação revisional, o que passo a fazer.

1.
Da alegada nulidade da decisão condenatória embasada em prova obtida ilicitamente, mediante violação de domicílio
:

Alega o Revisionando que a condenação por narcotráfico contra si proferida afigura-se manifestamente contrária ao texto expresso da Lei, haja vista a ilicitude das provas coligidas aos autos da ação penal n.º 0000061-21.2020.8.11.0051, pois, a ação policial materializada durante a prisão em flagrante e que resultou na apreensão de psicotrópicos não teria observado o direito constitucional à inviolabilidade domiciliar.

Sem razão, contudo!

Não há qualquer dúvida de que não se admite, em Direito, a prova obtida por meio ilícito, menos ainda quando derivada de violação a preceito fundamental, como é o direito à inviolabilidade de domicílio.

Todavia, a simples aferição do desencadeamento fático que resultou nas buscas torna patente a
desnecessidade,
in casu
, de mandado judicial ou mesmo de autorização dos moradores para o ingresso da força policial no domicílio
.

Como se sabe, o
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como delito de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva
situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o
art. 303 do CPP
, cuja redação dispõe que
“n
as infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
.

A questão é mais bem explicada na lição de Guilherme de Souza Nucci, segundo o qual
“o
s delitos permanentes são os que
se consumam com uma única conduta, embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo até quando queria o agente
. (...).
O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização
, além de não ser contada a prescrição até que finde a permanência”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Neste contexto, conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua
garantia expressamente prevista na Constituição Federal
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de
flagrante delito
.

A propósito:

“
Art. 5.º
(...)
XI -
a
casa é asilo inviolável
do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida
posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.º 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja, as circunstâncias que antecedem o ingresso forçado no domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as
fundadas razões
que
levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
, justificando tal diligência e a eventual prisão do suspeito.

Com efeito, no aludido julgamento, restou
“
fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita
, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”.
(R. E. 603616 Rel. Min. GILMAR MENDES julgado em 05/11/2015 ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - DJe-093 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016) – Grifei.

No caso concreto, extrai-se da prova pré-constituída que o policial militar
Givanildo Sirino da Silva
relatou,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, que
a abordagem do Revisionando não se deu a esmo e tampouco aleatoriamente
, ao revés, segundo o agente de segurança pública, a Polícia tinha conhecimento de que
WENDER SIQUEIRA CONCEIÇÃO
atuaria como ‘disciplina’ da facção criminosa Comando Vermelho e possivelmente estava envolvido em três roubos ocorridos àquela época; ao mesmo tempo, a Agência Regional de Inteligência de Primavera do Leste/MT e a Agência Local de Inteligência de Campo Verde/MT já vinham investigando a existência de um ponto de venda de drogas no Assentamento Santo Antônio da Fartura, cujo suspeito possuía registros criminais anteriores por homicídio e tráfico de drogas, e ainda ostentava uma ordem de prisão pendente de cumprimento desde a Operação Lama Vermelha, motivo pelo qual a equipe policial se dirigiu até aquele endereço e se deparou com o Revisionando na entrada de uma das propriedades rurais ali existentes, o qual se fazia acompanhar de mais duas pessoas que disseram estar ali para prestarem serviços, contudo, uma delas fazia uso de entorpecente, e ao visualizar a guarnição, o Revisionando imediatamente empreendeu fuga em direção ao matagal próximo, sendo alcançado e abordado na posse de determinada quantia em dinheiro, ao passo que sobre a mesa existente do lado de fora do imóvel foram apreendidas algumas porções de drogas, ao que se seguiu o ingresso dos policiais na casa e a localização de mais entorpecentes, além de dinheiro trocado e apetrechos comumente utilizados para o narcotráfico.

Corroborando a versão policial de que a abordagem ocorreu inicialmente fora da residência do Revisionando e só depois de encontrada uma porção de entorpecente é que os agentes de segurança adentraram o domicílio, as testemunhas
João Valdir dos Lopes Júnior
e
Luiz dos Santos
alegaram à autoridade judiciária que estavam na área externa da residência aguardando o início do serviço de construção de uma cerca para o qual haviam sido recrutados, e efetivamente faziam uso de droga quando os policiais chegaram no local.

Ao que se vê, havia uma situação de flagrante delito que autorizava a busca domiciliar, pois, além das investigações anteriores apontando o Revisionando como suspeito de comercialização de entorpecentes naquele endereço, a Polícia Militar estava na posse de uma ordem de prisão ‘em aberto’ a que pretendiam dar cumprimento, e as testemunhas arroladas pela defesa admitiram que faziam uso de drogas na área externa da casa de
WENDER SIQUEIRA CONCEIÇÃO
quando a equipe policial chegou no local, de modo que
a diligência ora questionada foi levada a efeito logo após
policiais em monitoramento do endereço apontado como ponto de venda de drogas
,
encontrarem narcótico
em posse de terceiros
ainda na área externa da residência do Revisionando
, no interior da qual foram apreendidos mais entorpecentes, rolos de plástico filme e balança de precisão
, de modo que não há como afastar a fundada suspeita para realização da busca domiciliar, porquanto contundentes os elementos que compunham o cenário de flagrância.

Ademais, embora o Revisionando tenha sustentado em juízo que se encontrava dormindo dentro de casa e que os policiais teriam invadido seu domicílio, a testemunha policial ouvida em juízo foi enfática em refutar tal alegação, esclarecendo que
WENDER
estava do lado de fora da moradia juntamente com um indivíduo que havia chegado de madrugada no local e fazia uso de substância entorpecente, tendo intencionado fugir ao avistar a viatura policial, porém, foi contido.

E como já decidiu o STJ:
“(...) a entrada de policiais em domicílio alheio foi legitimada pelas circunstâncias do caso, uma vez que o paciente, ao avistar a viatura, correu para o interior de sua casa, despertando a suspeita dos policiais, motivando o seu ingresso na residência, quando foram localizadas drogas e dinheiro oriundo do comércio de substância entorpecentes.”
(HC n. 480.346/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 29/3/2019).

Outrossim, salutar sobrelevar que em situações como tais, em que se está diante de crimes de natureza permanente, possibilita-se o imediato ingresso dos policiais na residência, independentemente de ordem judicial, justamente em razão do estado de flagrância que se protrai no tempo, por conseguinte, como bem destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, “
tendo ficado incontroverso nos autos que os policiais tinham conhecimento de que o réu comercializava drogas no local - conforme acabou se comprovando com o encontro das drogas - antes de adentrar no referido imóvel, não há falar em violação da garantia da inviolabilidade de domicílio, sequer na ilicitude das provas oriundas da busca e apreensão realizada
.” (ID 169907663).

No caso em exame, os policiais já tinham notícias do possível envolvimento do Revisionando com o comércio malsão quando se depararam, em rondas de monitoramento, com
WENDER SIQUEIRA CONCEIÇÃO
e um terceiro parados defronte à casa do primeiro, sendo que o outro indivíduo visivelmente estava consumindo droga; logo, ante a natureza fungível do estupefaciente e a própria dinâmica do narcotráfico, se os policiais fossem aguardar um mandado judicial de busca e apreensão para só então ingressarem no domicílio e abordarem aquelas pessoas em fundada suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas, certamente incorreriam em omissão nos seus deveres funcionais de obstar a ação criminosa, pois os narcóticos apreendidos na ocasião entrariam em difusão ilícita e muito provavelmente não mais seriam encontrados.

Analisando a situação posta, a MM.ª Juíza sentenciante foi precisa em apontar,
verbis
:

“
...ainda que a versão apresentada pelas testemunhas de Defesa fosse relevada sem quaisquer sombras de dúvidas, depreende-se que a diligência realizada pelos Policiais Militares teve como base as denúncias anônimas de que o acusado supostamente estaria emanando ordens para prática de outros crimes, como roubo, além de estar traficando naquele local, diante da informação de que seria integrante da Organização Criminosa do Comando Vermelho (o que deverá ser analisado em procedimento próprio), além de possuir mandado de prisão em aberto.

E, ressalta-se, por oportuno, não pautado apenas nas denúncias anônimas, mas, também, que esta não seria a primeira vez que a equipe da inteligência policial teria realizado diligências na residência do acusado, pois, conforme relatado pelo policial inquirido em Juízo, tentaram realizar a localização do réu por inúmeras vezes, porém ele sempre evadia do local, por ter visualização ampla e antecipada da chegada da polícia.
” (ID 169192682).

Verifica-se, portanto, que estava
viabilizada a permissão para a busca domiciliar realizada na moradia do Revisionando, porquanto a
fundada

suspeita
decorreu de desconfiança devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto, evidenciando-se a urgência e a legitimidade da diligência, sem que se possa falar em invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo, mormente quando confirmada a localização do entorpecente na residência, nos termos do artigo 240, §2.º e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal.

Desse modo, irrefutável que não houve ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos após o ingresso dos policiais militares no imóvel pertencente ao ora Revisionando, os quais, a propósito, não deixam dúvida de que o entorpecente encontrado destinava-se mesmo ao comércio malsão, a tornar impossível solução outra que não a mantença da condenação pelo crime de tráfico de drogas.

CONCLUSÃO

Diante de tudo quanto exposto, quanto à
pretendida reavaliação do contexto fático-probatório no desiderato de alcançar a desclassificação
da conduta para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, EXTINGO A AÇÃO REVISIONAL SEM EXAME DO MÉRITO, ante a carência do direito de ação por ausência de interesse, haja vista a (in)adequação da via eleita.

No que se refere à tese remanescente de
ilicitude da busca e apreensão
realizadas em desfavor do Revisionando mediante suposta
invasão de domicílio
, em sintonia com a opinião ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional formulado por
WENDER SIQUEIRA CONCEIÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023